Tribunal: TJPA
Processo: 0802734-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802734-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

AGRAVADO: PAULO MONTEIRO GOES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0802734-55.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Município de Acará

Agravado: Paulo Monteiro Goes

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DEMISSÃO ILEGAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE IMPEDIMENTO DO PROCURADOR DO AGRAVADO. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do Voto do Relator.

Sessão presidida pela Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0802734-55.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Município de Acará

Agravado: Paulo Monteiro Goes

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Acará contra decisão proferida pelo Juiz da comarca de Acará, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR
, nos seguintes termos:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, considerando DEFIRO parcialmente a tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC e ss do CPC, e DETERMINO liminarmente (inaudita tera pars):

I – A imediata reintegração do autor PAULO MONTEIRO GÓES, ao cargo de encanador no município de Acará;

II – Em caso de descumprimento aplico multa diária ao Município no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor do autor, nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV, c.c. o art. 500, todos do CPC;

III – Ao mais, determino a citação dos réus para no prazo legal apresentarem contestação, caso entenda necessário, nos termos do art. 183 do CPC.

IV – Com relação aos eventuais salários não percebidos durante o tempo em que o autor se encontra desligado do município, entendo que este deva ser melhor apurado quando da liquidação de sentença.

Serve a presente decisão de mandado/ofício.

Acará, 17 de dezembro de 2021.

WILSON DE SOUZA CORREA

Juiz de direito”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, alegando em suma: a) irregularidade de representação processual do advogado do agravado por descumprimento ao art. 30, I, da Lei 8.906/94; b) ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada de urgência e da proibição do esvaziamento do mérito; c) ausência de veracidade dos documentos acostados na exordial; d) afastamento da multa ou, subsidiariamente, a diminuição do valor fixado pelo juízo
a quo
.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Concedi parcialmente a tutela requerida, apenas para reduzir o valor da astreinte, conforme ID 8500994.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id 9244939)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo de Instrumento (ID 9647513).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

O cerne da questão está em verificar se acertada, ou não, a decisão
a quo
que determinou a reintegração do autor PAULO MONTEIRO GÓES, ao cargo de encanador, no município de Acará.

Segundo aferido no processo de origem, constato que PAULO MONTEIRO GOES, ora agravado, alega que ingressou no serviço público municipal prestando serviços ao município de Acará desde 03/02/1983, e esteve vinculado ao réu, até dezembro de 2020. Atuava no cargo de Agente de Manutenção – Encanador, lotada na Secretaria Municipal de Obras.

Assevera que o vínculo do autor com o réu, ora agravante, nunca teve interrupção. Sempre foi contínuo, desde
fevereiro de 1983 até dezembro de 2020
. Ressalta que foi demitido ilegalmente, em 01/01/2021, após um procedimento de “recadastramento” promovido pelo município.

Diante desse ato, ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL AO CARGO DE ENCANADOR C.C PLEITO DE SALÁRIOS NÃO PAGOS, ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA SATISFATIVA.

Em sede de cognição sumária, o Juízo
a quo
entendeu pelo
deferimento da liminar,
determinando a reintegração do requerente.

Diante disso, analisando pormenorizadamente os fatos alegados, infere-se que não há prova da probabilidade do direito invocado pelo agravante, pois o que se verifica do acervo probatório é que o agravado está amparado pelo art. 19 do ADCT, sendo alcançado pela
estabilidade excepcional

É notório que a demissão é o ato administrativo pelo qual se dá o desligamento compulsório e definitivo do servidor público estável do cargo ou emprego em que fora investido, e, por conseguinte, dos quadros do funcionalismo público.

Nessa monta, com a demissão, rompe-se o vínculo com o serviço público, encerrando a vida funcional do servidor por ato unilateral da Administração, fundado em razões suficientemente apuradas e comprovadas.

Todavia, para que ocorra esse rompimento do vínculo funcional é indispensável que haja processo prévio, judicial ou administrativo, respeitando o devido processo legal, contraditório e ampla defesa garantidos constitucionalmente.

Nesse sentido, a Constituição da República de 1988, em seu art. 41, estabelece:

Art. 41. (...)§ 1º - O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. (...)

Nesse sentido, observa-se,
a priori,
que a demissão ocorreu sem observância ao disposto no texto constitucional.

Em relação a insurgência relacionada a representação processual do advogado do agravado, verifico que o agravante não colacionou nos autos nenhum documento que comprove o alegado impedimento do procurador.

Com relação ao argumento de que a tutela concedida esgotou o mérito da demanda, também não merece guarida, vez que a tutela concedida não possui caráter irreversível, podendo o requerente retornar a sua situação anterior em caso de improcedência da ação. Ressalta-se, ainda, que a reintegração de servidor público liminarmente não encontra óbice ao disposto na Lei 9.494/1997, a qual disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a fazenda Pública.

No que diz respeito à multa diária fixada pelo juízo
a quo,
constato ser desproporcional, devendo ser reduzido para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de
Agravo
de
Instrumento
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da astreinte para R$ de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/09/2023